Tribunal: TJSP
Processo: 0017756-66.2010.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A matéria alusiva ao sujeito ativo da relação tributária para cobrança do ISSQN é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.060.210/SC – TEMA 355/STJ, por meio do qual se firmou a tese de que prevalece a competência do Município onde o serviço é perfectibilizado.
Nega-se provimento ao recurso.